Tribunal: TJSP
Processo: 1015641-65.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxiliar de serviços gerais - Males colunares - Demanda julgada improcedente - Recurso do AUTOR postulando a reforma do julgado, com a procedência total do pedido - Pleito de inversão calcado na existência de incapacidade laborativa, de acordo com os demais elementos médicos - Perícia médica judicial que não constatou qualquer redução da capacidade -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxiliar de serviços gerais - Males colunares - Demanda julgada improcedente - Recurso do AUTOR postulando a reforma do julgado, com a procedência total do pedido - Pleito de inversão calcado na existência de incapacidade laborativa, de acordo com os demais elementos médicos - Perícia médica judicial que não constatou qualquer redução da capacidade - Trabalho técnico bem fundamentado - Sentença mantida - Indenização infortunística indevida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015641-65.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JOÃO BOSCO DA SILVA FILHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015641-65.2019.8.26.0577 - São José dos Campos
2
VOTO No 2672
APELAÇÃO No 1015641-65.2019.8.26.0577 São José dos Campos
APELANTE: João Bosco da Silva Filho
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Heitor Febeliano dos Santos Costa
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxiliar de serviços gerais - Males colunares -
Demanda julgada improcedente - Recurso do AUTOR
postulando a reforma do julgado, com a procedência
total do pedido - Pleito de inversão calcado na
existência de incapacidade laborativa, de acordo
com os demais elementos médicos - Perícia médica
judicial que não constatou qualquer redução da
capacidade - Trabalho técnico bem fundamentado -
Sentença
mantida
-
Indenização
infortunística
indevida.
RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 176/178) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente por haver o juízo a quo
entendido, com base no laudo pericial, ausente a incapacidade laborativa.
O autor apelou (fls. 181/185), postulando a reforma do julgado, ao
fundamento de que a redução da sua capacidade laborativa restou
comprovada pelos demais elementos probatórios. Afirmou que o julgador não
está vinculado ao laudo pericial e que deve aplicar o princípio in dubio pro
misero.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 193).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de auxiliar de
serviços gerais, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
males colunares, com consequente redução da capacidade laboral. Em razão
disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Marcel Eduardo
Pimenta (fls. 55/58), concluiu-se o seguinte, in verbis:
“Ao exame da coluna lombar a mobilidade está
normal,
sem
atrofias
ou
deformidades,
sem
contratura muscular, manobras para radiculopatias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015641-65.2019.8.26.0577 - São José dos Campos
3
negativas, reflexos neurológicos preservados, sem
outros achados relevantes. Ao exame dos membros
inferiores a força está preservada, sem hipotrofia
muscular. Sem outros achados relevantes.
Ao avaliar o autor foi constatada leve alteração
degenerativa na coluna lombar sem sinais de
repercussão funcional. Há nexo causal laboral.
Considerando os dados apresentados e o exame
físico, concluo que não há incapacidade ao
trabalho no momento.” (fls. 56 - g.n.)
O laudo pericial deverá ser acolhido, pois, embora impugnado pelo
autor (fls. 85/87 e 172/173), não foi combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial,
verificou que o autor não apresenta qualquer redução da capacidade
laborativa, atestando que embora tenha sido constatada leve alteração
degenerativa na coluna lombar, não há sinais de repercussão funcional.
Ademais, em arremate, em resposta a um dos quesitos
suplementares ratificou a tese esposada em seu parecer (fls. 161/162), como
abaixo transcrito:
“7- Quais as atividades laborativas que o autor
poderá
desempenhar?
Não
possui
restrição
funcional pelo mal constatado.”
Lado outro, é certo que o juízo não se encontra adstrito ao laudo,
mas desde que outras provas sejam capazes de infirmá-lo. No caso em tela,
entretanto, não há qualquer outro elemento que demonstre de forma
inequívoca a existência da incapacidade laborativa, não sendo cabível,
portanto, a indenização acidentária pleiteada na inicial.
Vale lembrar que as manifestações expendidas relativas à seara
médica, em contraposição às conclusões da perícia judicial, deveriam vir sob a
forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in casu.
Por derradeiro, observo que não é o caso de se aplicar o propalado
princípio do in dubio pro misero, pois, ao contrário do quanto afirmado nas
razões recursais, inexiste contradição objetiva nas provas colhidas, a justificar sua
incidência; aliás, não identifico dúvida que pudesse, eventualmente, ensejar a
aplicação do alegado princípio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015641-65.2019.8.26.0577 - São José dos Campos
4
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator